Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716544-12.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NYCOLE MARIANA RODRIGUES DE SOUSA APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Nycole Mariana Rodrigues de Sousa contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação revisional com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta em desfavor de Banco Pan S/A, julgou os pedidos improcedentes e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 485, I do CPC (ID no 30829452). Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), pela autora. 2. As partes noticiaram a realização de acordo e pleitearam a sua homologação (ID no 32126324, págs. 1-2). 3. Cumpre decidir. 4. Os termos ajustados encontram consonância com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia. 5. Homologo o acordo firmado (ID no 32126324, págs. 1-2) para que produza os efeitos legais. 6. Por consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. 7. Cada parte arcará com os honorários dos respectivos advogados e eventuais custas finais serão de responsabilidade da apelante, Nycole Mariana Rodrigues de Sousa, conforme item 7 do acordo, cuja exigibilidade ficará suspensão pelo prazo legal, em razão da gratuidade de justiça deferida. 8. Retire-se de pauta (ID no 31268369). Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, operou-se o imediato transito em julgado. 9. Arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO